Tribunal: STF
Processo: HC 224393
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 746.563/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. EXAME EM OUTRO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. Se a tese relativa à invasão de domicílio não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem e sequer pelo juízo de 1º grau, não pode ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. No HC 698.361/SP, impetrado de próprio punho, houve a indicação da ilegalidade da confissão extrajudicial, tendo também a Defensoria Pública da União evidenciado tal alegação e a necessidade de proteção do direito ao silêncio, mas o writ denegado destacou a ausência de nulidade, a falta de prejuízo e a constância de provas suficientes para condenação. Matéria, portanto, já analisada por esta Corte Superior.



    3. A alegação de violação moral suficiente para ensejar tortura praticado pelos policiais constitui indevida inovação recursal.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) é evidente a obrigação de o Estado-policial informar ao preso de seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento de sua prisão efetuada por policial militar, o que não aconteceu no presente caso e de cujo ato emanou a presente ação penal; (b) ainda que o delito de tráfico seja, de fato, permanente, tal interpretação – como resposta única – revela-se insatisfatória para encampar o caso em análise e permitir a entrada de agentes estatais sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões. É preciso que se demonstre a verdadeira urgência e a impossibilidade de aguardar a confecção do meio ordinário e seguro para afastar o direito à inviolabilidade da morada; e (c) a pena do paciente se mostrou totalmente desproporcional, uma vez que os fundamentos utilizados para majorar muito acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria foram apenas de que se tratava de grande quantidade de droga. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja decretada a nulidade da ação penal. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Os pedidos relacionados à nulidade da ação penal não foram examinados pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Quanto ao pleito referente à dosimetria, ao argumento de que a reprimenda seria desproporcional , o STJ assentou: 



    Acerca da pena-base, consta do acórdão (fls. 91/92): 



    [...] As penas, por seu turno, foram criteriosamente dosadas e não merecem reparos. De fato. A pena-base foi fixada "muito acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade expressiva e absolutamente não usual de drogas apreendida (mais de 1.500 quilogramas), juntamente com diversos petrechos e equipamentos ligados a tal atividade", sendo que, em relação ao apelante Pedro, foram "considerados os maus antecedentes, consistente em condenação criminal transitada em julgado e não apta a gerar reincidência (fls. 508 e 1.318 - delito de igual natureza), bem como o fato de que era ele quem de fato organizava o tráfico e tinha poder de gerência sobre os entorpecentes, como bem demonstrou a prova colacionada aos autos", bem observa o r. decisum recorrido (fl. 1332). [...] 



    [...]



    A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.887.511, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, DJe 01/07/2021, fixou a diretriz de que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 



    Na hipótese, é indicada a apreensão de "quantidade expressiva e absolutamente não usual de drogas apreendida (mais de 1.500 quilogramas)", além de petrechos e equipamentos ligados ao tráfico (2 balanças e várias anotações de contabilidade, fl. 91), bem como alusão ao fato do paciente ostentar condenação anterior por tráfico, como maus antecedentes, e exercer comando no local, possuindo a posição de gerente do tráfico, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    No presente caso, observa-se que o aumento da pena-base foi devidamente motivado pela instância ordinária, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial pela quantidade de substância entorpecente, assim como pela apreensão de petrechos relacionados ao comércio da droga (balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico). Ficou registrado, ainda, que o paciente organizava o tráfico e tinha poder de gerência sobre os entorpecentes, além de ostentar maus antecedentes. 



    A propósito, a invocação da quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Dessa forma, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar a pena-base acima do mínimo legal, o Tribunal local atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 750896 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RHC 152037 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018; RHC 116175, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1/7/2013). 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Se não bastasse, a condenação da paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134.691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente